Tribunal: TJSP
Processo: 1001809-04.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO REGRESSIVA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. CONJUNTO PROBATÓRIO DEIXANDO CLARO QUE AS CORRÉS FORMALIZARAM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, MESMO SABEDORAS DE QUE HAVIA IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO E AINDA SE COMPROMETENDO EM ADMINISTRAR E INTERMEDIAR FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. HIPÓTESE EM QUE AS CORRÉS RECEBERAM IRREGULARMENTE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO REGRESSIVA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. CONJUNTO PROBATÓRIO DEIXANDO CLARO QUE AS CORRÉS FORMALIZARAM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, MESMO SABEDORAS DE QUE HAVIA IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO E AINDA SE COMPROMETENDO EM ADMINISTRAR E INTERMEDIAR FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. HIPÓTESE EM QUE AS CORRÉS RECEBERAM IRREGULARMENTE VALORES DOS ENTÃO COMPRADORES, EM NOME DOS VENDEDORES, SEM QUALQUER REPASSE OU INFORMAÇÃO, TENDO HAVIDO AÇÃO CONTRA OS COMPRADORES E AS CORRÉS PARA DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA E CARACTERIZADA A APROPRIAÇÃO DE VALORES DE FORMA NÃO CONVENCIONADA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS POR PARTE DOS AUTORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso de apelação das corrés improvido e parcialmente provido o recurso dos autores, com determinação.